Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da liquidação de sentença que tem por objetivo a aferição do valor das benfeitorias erigidas pela agravante no imóvel localizado na Rua 11, Lote 24, Metropolitana, Núcleo Bandeirante/DF. Com efeito, o decisório guerreado homologara o laudo confeccionado pelo perito nomeado pelo juízo, fixando que a indenização referente às benfeitorias alcança o importe de R$54.116,09 (cinquenta e quatro mil, cento e dezesseis reais e nove centavos), com o que não se conforma, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o presente agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso